Tribunal: TJMT
Processo: 1010186-76.2019.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010186-76.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCISCA MARCELINA DOS REIS - CPF: 871.946.943-87 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
º 1010186-76.2019.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.

Apelada:
Francisca Marcelina dos Reis.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – RECURSO DO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ,
“não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º 1010186-76.2019.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.

Apelada:
Francisca Marcelina dos Reis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo c/c repetição de indébito e dano moral que move Francisca Marcelina dos Reis, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito discutido nos autos, condenando o Banco requerido à repetição de forma simples do pagamento efetuado indevidamente. Além disso, condenou ainda ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora em 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença. Por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, §2º do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta a regularidade na celebração do contrato entre as partes, asseverando a inexistência de qualquer dano moral e material.
Subsidiariamente, alega que o valor arbitrado a título de dano moral se mostra extremamente excessivo, motivo pelo qual postula pela redução do
quantum
.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 147925658).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º 1010186-76.2019.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.

Apelada:
Francisca Marcelina dos Reis.

VOTO

Cinge-se dos autos que Francisca Marcelina dos Reis moveu ação declaratória de inexistência de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral contra o BCV – Banco de Crédito e Vareja S.A., aduzindo que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente ao contrato de empréstimo consignado n. 46-190343/05999, no valor de R$ 1.963,05 (mil, novecentos e sessenta e três reais e cinco centavos) , parcelado em 36 (trinta e seis) prestações no valor de R$ 88,20 (oitenta e oito reais e vinte centavos), cada, sendo o contrato excluído com 01 parcela descontada.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito discutido nos autos, condenando o Banco requerido à repetição de forma simples do pagamento efetuado indevidamente. Além disso, condenou ainda ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora em 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença. Por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, §2º do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta a regularidade na celebração do contrato entre as partes, asseverando a inexistência de qualquer dano moral e material.
Subsidiariamente, alega que o valor arbitrado a título de dano moral se mostra extremamente excessivo, motivo pelo qual postula pela redução do
quantum
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese a tentativa do banco em eximir-se da responsabilidade, ao argumento que os descontos ocorreram de forma regular, verifico que o mesmo não se desincumbiu comprovar a regularidade de sua conduta.

Digo isso, porque não se acurou apresentar o contrato firmado entre as partes, o banco apresentou contrato diverso do discutido nos autos, eis que se refere ao contrato n. 46-190343/05999, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“Na hipótese, a declaração de inexistência do débito possui o condão de ensejar à parte autora o direito à restituição dos valores descontados indevidamente em seu benefício previdenciário, após a devida apuração da quantia em liquidação de sentença.

Entretanto, há que se frisar que a devolução da quantia cobrada indevidamente pelo banco, se dará de
forma simples
e não em dobro, porquanto que a configuração desta última pressupõe a existência de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CPC, situação esta não evidenciada nos autos.

Assim, as parcelas do empréstimo bancário
sub judice
que foram periodicamente descontadas no benefício previdenciário da parte autora deverão ser corrigidas monetariamente desde a data do efetivo desembolso (Súmula nº43, STJ), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do art. 405, do CC, pelo INPC (Lei nº 6.899/81).

Além disso, ressalte-se que o reconhecimento da nulidade do contrato não afasta o dever de
compensação
entre o crédito bancário concedido à parte autora, e o valor do indébito a ser restituído pela Instituição Bancária requerida. Isso se justifica porque o ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem causa, razão pela qual, em liquidação de sentença, a totalidade do crédito disponibilizado à autora deverá ser objeto de dedução do
quantum
devido a título de restituição do indébito.

Dessa forma, o crédito bancário supramencionado também deverá ser corrigido monetariamente desde a sua concessão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, art. 405, do CC, pelo INPC.

Registre-se que o saldo a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente desde a data do efetivo desembolso (Súmula nº 43, STJ), bem como juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, do CC), pelo INPC.”

Logo, demonstrada a ausência de documento comprobatório de que a autora realmente foi beneficiada com a disponibilização do valor do empréstimo, resta evidente o dever do banco restituir os valores pagos de forma indevida por aquela, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma simples, conforme fixado pelo d. magistrado, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não merecendo retoque a sentença neste ponto
.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Neste ponto, data vênia, o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual merece provimento o recurso aviado pelo banco.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral, restando, somente, o dever de restituir na forma simples.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos do autor foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022